Tribunal: TJMT
Processo: 0042922-83.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042922-83.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDERSON WILLER FONTOURA DA SILVA - CPF: 496.191.101-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILBENE SOUZA DA SILVA - CPF: 697.117.981-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE

NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– CONDENA
ÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
QUE ASSUMEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
–
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À PRÁTICA DA INFRAÇ
ÃO
–

RECURSO DES
PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática, pelo apelante,
da contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
, consubstanciados nas firmes e
uníssonas palavras da vítima, que
têm

peculiar importância, constituindo, induvidosamente, subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório
, não há falar-se em sua absolvição em relação à referida infraç
ão
.

Recurso des
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Wanderson Willer Fontoura da Silva

contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
0042922-83.2019.8.11.0042
, pelo Juízo da

1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de
Cuiabá
-MT
, conden
ando-o
pela prática
da
contravenção penal
de perturbação da tranquilidade
,
com as implicações da L
ei Maria da Penha (
art.
65
do Decreto-Lei n. 3.688/41
c/c
a
Lei n. 11.340/06
)
,
à pena
de
22
(
vinte e dois
) dias de prisão simples
, no regime

aberto
.

O
apelante
, nas razões recursais
que estão
no ID
150087320
,

postula
a
sua
absolvição
,
nos termos do art. 386,
V
I
I
,
do Código de Processo Penal,
argumentado que

nã
o

existe
m
prova
s
suficiente
s
para a
sua
condenação
. Ao final,
prequestiona
toda
matéria discutida
neste recurso
para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões encontradiças no
ID
150087323
,
p
ugna

pel
o
desprovimento
do
vert
ente

recurso
.

E, nest
a
instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
151717663
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
que se encontra
no ID
150087273, p. 69/71
,
narra os fatos desta forma:

[
...
]
Consta dos autos que, do mês de setembro de 2018 a 31.03.2019, na empresa
Ararauna
Turismo, bem como na residência particular situada à Rua Onze, n° 01, quadra 12, bairro Residencial Águas Claras, ambos situados nesta cidade de Cuiabá.MT e, ainda, através de ligações telefônicas, o denunciado
WANDERSON WILLER FONTOURA DA SILVA
, por motivo reprovável e por acinte, perturbou a tranquilidade da vítima
Silbene
Souza da Silva, sua
ex-convivente
.

Da narrativa
:

Primeiramente, cumpre esclarecer que a vítima e o denunciado conviveram por 12 (doze) anos, estando separados havia 07 (sete) meses, à época dos fatos; da relação, advieram 02 (duas) filhas.

Apurou-se que, após a separação, por não aceitar o fim do relacionamento, o increpado passou a perturbar a tranquilidade da ofendida, comenos em que, no decorrer dos meses setembro/2018 a março/2020, o denunciado telefonou várias vezes para a vítima, porém, muitas vezes, esta não o atendia, uma vez que queria exigia saber a sua rotina; ainda, vigia ofendia em seu local de trabalho, bem como em sua residência.

Consta, ainda, que
WANDERSON
ligava frequentemente para as filhas buscando informações do cotidiano de
Silbene
(como por exemplo, se a ofendida já estava em casa; que horas chegou na residência e com quem estava), demonstrando, assim, a sua nítida intenção de lhe retirar a paz de
espirito
, perturbando a tranquilidade da vítima.

Ainda, consigna-se que a vítima tomou conhecimento de que o implicado havia feito uma cópia da chave da casa e quando ela não estava no imóvel,
WANDERSON
adentrava para vasculhar o interior, só cessando tal situação, após
Silbene

trocar a fechadura da porta da r
esidência.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 04/05/IP e o Pedido de Providências Protetivas encontra-se às fls. 09/IP.
[...]
.

Destaques

no

original

A
materialidade
da contravenção penal de
perturbação da tranquilidade
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
portaria (ID 150087273, p. 1);

boletim de ocorrência (ID
150087273
,
p.
5/7
);
pedido de providências protetivas (ID 150087273, p. 15/19);
e
relatório
final da investigação
(ID
150087273
, p.
59/63
)
;

bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao

apelante

referente
à prática
da contravenção penal d
e

perturbação da tranquilidade
,

não obstante
sua
ne
gativa, não
se pode inferir
da
prova produzida
na instrução processual
, subsídios para desconstituir o édito
condenatório
.

Com efeito, veja-se esta
parte das
declara
ções
que a
vítima
Elvira de Sales Pinheiro

prest
ou na primeira fase da persecução penal:

[...]

o autor dos fatos é seu
ex
convivente WANDERSON WILLER FONTOURA DA SILVA, 44 anos, funcionário do Hotel
Tayná
em VG; QUE conviveram por um período de doze (12) anos, estão separados desde setembro de 2018 e tiveram duas filhas em comum, sendo elas: ANA SOPHIA SOUZA FONTOURA (08 anos) e MANUELLA CRISTINA SOUZA FONTOURA (06 anos); QUE um dos fatos ocorreu domingo dia 31/03/2019, no período da manhã, na residência da vítima, na Rua 11, n. 01, QD 12, Res. Aguas Claras nesta urbe; QUE conviveu com o suspeito por doze anos, mas, não havendo mais harmonia entre o casal, decidiram separar e ele voltou para casa da mãe e, está na justiça a questão de divisão de bens, dissolução da união estável, pensão alimentícia e visita às menores; QUE a cada quinze dias, as filhas passam o final de semana com ele; QUE
o agressor lhe persegue de todas as formas, em seu trabalho, rondando, vigiando-a, mas não entra e, liga, querendo falar com a vítima e algumas vezes não o atende, para não atrapalhar seu desempenho; QUE já o bloqueou em todas as redes sociais pois ele não a deixava em paz; QUE o suspeito passou a adicionar todos os amigos que ela possui nas redes sociais, como uma forma de ver o que ela anda fazendo, por onde e com quem
; QUE todas as vezes que ele liga para falar com as filhas, já pergunta SE A MÃE JÁ CHEGOU, QUE HORAS, COM QUEM ESTAVA, ONDE FORAM, ETC; QUE quando as meninas vão passar o final de semana na casa dele, WANDERSON tem buscado convencer as meninas a PEDIREM PARA A MÃE ACEITÁ-LO DE VOLTA EM CASA POIS CASO ISSO NÃO OCORRA, ELE IRÁ MORAR NA RUA; QUE suas filhas contam o que o pai fala e isso tem lhe deixado muito preocupada e, não o quer mais, porém, ele não aceita, não entende; QUE neste final de semana, era a vez dele pegar as filhas, mas como ela tinha um noivado de família para ir, pediu que ele não as buscasse no sábado e, poderia pegá-las domingo, mas, se achasse que seria pouco tempo, deixasse para o próximo final de semana que será prolongado, mas WANDERSON insistiu querendo saber aonde ela ia; QUE ao ter conhecimento do evento através de postagem na rede social da irmã da vítima, ele questionou as filhas COM QUEM A MAMÃE ESTAVA; QUE no domingo, por volta do horário do
almiço
, ele pegou as filhas e ficou perguntando para filha mais velha da vítima, se ela sabia sobre um produto que estava na cama dela, inclusive, mostrou foto para ANA SOPHIA que, ao chegar em casa, perguntou para a mãe de quem era o short masculino que estava sobre a cama; QUE então, chamou o chaveiro e trocou o miolo da fechadura, pois não tinha como ele saber daquela
situação se não tivesse adentrado sua residência; QUE
seu vizinho então perguntou ao irmão da vítima se eles estavam separados e este, confirmou e o vizinho disse que a presença de WANDERSON NA CASA DA VITIMA, ERA CONSTANTE, ou seja, ele PULA O MURO e havia feito uma cópia da chave da porta da sala da casa dela para ter acesso as dependências e ficar controlando sua vida; QUE diante dos fatos relatados, registrou a ocorrência e PEDE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, a fim de garantir seus direitos e assegurar sua integridade física e psicológica, assim como de seus familiares
; QUE pode indicar sua colega de trabalho MÁRCIA VIVIANE (65-9-9659-7100), pois ela, sabe da perseguição que WANDERSON promove à vítima; QUE NÃO DESEJA A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DO SUSPEITO, mas,
está ciente que o crime de PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE É DE NATUREZA INCONDICIONADA

[
...
]
.

(
Silbene
Souza da Silva,
vítima
, depoimento extrajudicial,
ID
150087273
,
p.
9
).

Destacamos

A
versão apresentada
pela ofendida

na fase administrativa

foi
confirmada

à
autorida
de judiciária,
oportunidade em que
afirmou o seguinte:

[...] Afirmou que após o fim do relacionamento com réu, ele não se conformava e pass
ou a perturbá-la constantemente
.

A vítima afirmou ainda, que
o acusado lhe perturbava tanto, com várias ligações querendo saber de sua rotina, com quem estava acompanhada, deixando-a perturbada ao ponto de requerer uma medida protetiva para que ele cessasse com as perturbações
.

Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, a vítima confirmou que o acusado,
desde o fim do relacionamento, entre os meses de setembro/2018 a março/2020, o acusado lhe perturbava enviando mensagens, ligando e que já teve que trocar a fechadura da porta da residência para que ele não entrasse sem seu consentimento
.

Por fim, a vítima afirmou que atualmente a sua relação com o réu cinge-se somente quanto aos horários e dias das visitas que ele faz às filhas. [...].

(
Silbene
Souza da Silva, vítima, depoimento judicial,
extraído da sentença,
ID
150087305
, p.
3/4
).
Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha
Marcia Viviane Lopes
,
que
,

em juízo,
disse
que
na época dos fatos trabalhava junto com a vítima e lhe fornecia carona, no entanto,
ao perceber que o apelante estava perseguindo a ofendida, optou por não mais oferecer carona, para evitar problemas.

Verifica
-se
, pois,
que as

provas

orais

colhidas
nestes

autos vão de encontro à negativa isolada do apelante, não havendo dúvidas que, de fato,
ele
perturbou
, de forma ofensiva,
a vítima, por
motivo
reprovável
[não aceitação do fim
do relacionamento]
, no momento em

que
a perseguiu, efetuou ligações e entrou na residência

dela
sem a sua permissão, tirando-lhe
a
paz, tanto é que
a ofendida
chegou a
registrar a
ocorrência e requerer medidas protetivas, ainda que tenha mencionado que não
tinha
a intenção de representar criminalmente contra
o recorrente.

No caso

em

tela,
não obstante o apelante alegue que
as

provas

carreadas são

insuficientes em relação
ao referido delito
, a
jurisprudência
é

firme no sentido de dar especial relevância ao depoimento da vítima em crimes dessa natureza, sobretudo quando corroborada

com

os

demais

elementos de provas,

constituindo, desta feita, fator suficiente a ensejar

a

condenação do apelante

aos

fatos que

lhe

foram

i
mputados.

Aliás, sobre a matéria, eis o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1)
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS TESTEMUNHOS NA FAZE JUDICIAL – TESE DA DEFESA NÃO COMPROVADA (ÔNUS DA PROVA) – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2) PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILDIADE – BENS JURÍDICOS DISTINTOS – 3) DA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – POSSBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS, CONSEQUÊNCIAS E MOTIVOS DO CRIME VALORADAS DE FORMA INIDÔNEAS – PENAS-BASES REFORMADA – FIXAÇÃO EM SEU MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Incabível a absolvição das infrações penais (ameaça e perturbação da tranquilidade) com fundamento na ausência de provas, quando os fatos delitivos foram devidamente comprovados e autoria e a materialidade descritas na denúncia, imputada ao denunciado. Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos.

2. Inviável o pleito de absorção da infração menor pela maior, quando verificado nos autos que a perturbação não foi meio de execução do para o delito de ameaça.

3. Viável a redução da pena-base aplicada na sentença, quando evidenciada fundamentação que não comprova elementos e circunstâncias suficientes para o
recrudescimento da pena, devendo a reprim
enda permanecer no mínimo legal.
(TJMT, N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 30/06/2022)
.
Destacamos

Diante do que foi exposto,
impõe-se concluir
que existem
elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria da infraç
ão
atribuída ao
apelante
,
não havendo,
por conseguinte,
motivos para que seja acolhida
a
sua
tese absol
utória
, pela suposta ausência de provas suficientes para a condenação
,
não
podendo se falar, portanto,

na
aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
conso
nância
com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por
Wanderson Willer Fontoura da Silva
, mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023